Tribunal: TJSP
Processo: 2127654-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária. Inadimplemento contratual. Consolidação da posse do bem ao Banco e posterior arrematação em hasta pública. Pretensão da devedora à reintegração na posse do imóvel. Impossibilidade. Ausência de amparo legal. A recorrente não detém a posse direta, ou indireta do bem. O art. 30, da Lei no 9.514/1977 garante ao

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária. Inadimplemento contratual. Consolidação da posse do bem ao Banco e posterior arrematação em hasta pública. Pretensão da devedora à reintegração na posse do imóvel. Impossibilidade. Ausência de amparo legal. A recorrente não detém a posse direta, ou indireta do bem. O art. 30, da Lei no 9.514/1977 garante ao arrematante, não à agravante, a posse do imóvel adquirido em leilão. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.